Tribunal: TJDFT
Processo: 0716353-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716353-81.2019.8.07.0020 RECORRENTE: SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 17 LTDA. RECORRIDO: CONDOMÍNIO YOU LIFE STYLE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO. EMPREENDIMENTO. CONDOMÍNIO. VÍCIOS OCULTOS CONSTRITIVIOS. DECADÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. NATUREZA DO PEDIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. 2. A ação tipicamente condenatória sujeita-se a prazo de prescrição e, à falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, incidirá o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02 (REsp 1819058/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019). 3. Incumbe à parte autora demonstrar fato constitutivo do direito indenizatório pleiteado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Recurso não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 26, inciso II e §2o, do Código de Defesa do Consumidor, porque, tendo transcorrido 96 (noventa e seis) dias desde o conhecimento do vício e o ajuizamento da ação, deveria ter declarado a decadência do direito de reclamar pelos vícios ocultos presentes no empreendimento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (AgInt no REsp 1.803.868/SC, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 20/5/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 26, inciso II e §2o, do CDC, haja vista que a Corte Superior (AgInt no AREsp 1.897.767/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 24/3/2022) também entende que: - “à falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02”; - "quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição". Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1.916.216/DF, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015